Tribunal: TJMT
Processo: 1005966-80.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005966-80.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLAN BOAVENTURA DELGADO - CPF: 019.664.611-19 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), SANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 707.421.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ERDILAN DIAS DE ARAUJO - CPF: 002.843.641-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), LAURA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 054.231.901-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE GISLAINE LESCO - CPF: 058.049.021-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005966-80.2021.8.11.0042

APELANTE: ALLAN BOAVENTURA DELGADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, CP] –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADA
– AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
QUANTUM
DE PENA – EXASPERAÇÃO INIDÔNEA DA PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Os elementos concretos dos autos permitem concluir que, após a denúncia anônima realizada, a Polícia Militar visualizou outros indícios previamente à abordagem, que demonstram a existência de fundada suspeita, autorizadora da busca pessoal realizada, acobertada pelo manto da legalidade [art. 240, § 2o, CPP].

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT].

O recrudescimento excessivo da pena-base autoriza o redimensionamento dela, com a aplicação da fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa.

O
quantum
de pena fixado e a reincidência do apelante obstam o cumprimento da pena em regime inicial mais brando.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005966-80.2021.8.11.0042

APELANTE: ALLAN BOAVENTURA DELGADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por ALLAN BOAVENTURA DELGADO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11/343/2006, c/c art. 61, I, do CP], apenando-o com 9 [nove] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 900 [novecentos] dias-multa.

Sustenta, em preliminar, a nulidade da busca pessoal realizada pela Polícia Militar. No mérito, pleiteia a sua absolvição, aduzindo que não há provas bastantes para manutenção da condenação. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena e a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento dela.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação
per relationem
, seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005966-80.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ALLAN sustenta, em preliminar, que não houve motivação válida para a busca pessoal realizada pelos Policiais Militares,
“que só fora abordado por usar equipamento de monitoramento eletrônico e, em seu passado, ter se envolvido com crime de tráfico de drogas” (sic)
.

Apesar de suscitada como preliminar, a nulidade decorrente da busca pessoal realizada no apelante é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, após a análise do conjunto probatório.

A denúncia narra o seguinte:

“No dia 23 de março de 2021, por volta das 17h30min, na residência situada à Rua 67, no. 09, quadra 08, bairro Sonho Meu, em Cuiabá-MT, os denunciados ALLAN BOAVENTURA DELGADO, LAURA RODRIGUES DE SOUZA e MICHELE GISLAINE LESCO, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito, por guardarem/terem em depósito drogas, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

O 3o SGT PM SANDRO DA SILVA CRUZ, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial,
verbis
:

“Que encontra-se de plantão nesta data, quando a equipe GAP 01 do 24o BPM recebeu denúncia anônima, via base Pedra 90, que na residência de no 9 da quadra 8, residencial Sonho Meu, estaria ocorrendo tráfico de drogas; que foram repassadas
características físicas, bem como detalhes de como estaria ocorrendo o tráfico de drogas
; que em posse das informações, a equipe então deslocou até o local e, na frente da residência supra citada,
encontravam-se um homem e uma mulher, quando a mulher, ao perceber a aproximação da viatura, correu para o interior da residência; que foi
abordado o suspeito ALLAN, conhecido como MC BOLADÃO, na frente da casa e, na busca pessoal, foi encontrada uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína
; que foi realizado o adentramento da residência, sendo que, no interior, havia, além da mulher que havia correndo para dentro, uma segundo mulher, sendo que foi realizada a busca domiciliar e encontrado, no interior da residência,
duas barras e meia de substância análoga à pasta-base, bem como 16 porções grandes de substância análoga à maconha
; que de imediato foi dada voz de prisão ao suspeito e às suspeitas, sendo que eles
informaram haver mais entorpecentes em outro local, que chamavam de ‘depósito’; que a equipe então deslocou até à rua do depósito, em local denominado Voluntários da Pátria, em uma residência de número não identificado, onde a porta estava semiaberta; que no interior do depósito foi encontrada uma bolsa de cor azul, com três tabletes de substância análoga à maconha
, porém o local de encontrava vazio;
que também foram encontrados, no interior da residência, três documentos de pessoas de cidadania boliviana
; que o suspeito
ALLAN informou haver outro local onde seu ‘sócio’, de nome ANTÔNIO EUSTÁQUIO, vulgo BART, estaria com mais entorpecentes, local este próximo do depósito, situado na rua J do mesmo bairro
; que a esquipe foi até o local e moradores vizinhos disseram que
o suspeito teria percebido diversas viaturas e o helicóptero rondando sua casa e foragiu em um veículo Sandero, de cor prata; que no interior da residência foi encontrada uma barra de substância análoga à maconha
, juntamente com uma carteira de trabalho em nome de ANTONIO EUSTÁQUIO VASCONCELO JÚNIOR, documento este pertencente ao suspeito foragido; que diante dos fatos, todos os suspeitos foram encaminhados para a central de flagrantes, com uso de algemas, onde foram entregues sem lesões corporais”.

Essas declarações foram ratificadas pelo PM EDIRLAN DIAS ARAÚJO.

O laudo pericial informou que as substâncias apreendidas totalizavam
3,773 Kg (três quilos, setecentos e setenta e três gramas) de cocaína e 6,340 Kg (seis quilos, trezentos e quarenta gramas) de maconha.

Interrogado, ALLAN fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio, afirmando que somente se pronunciaria em juízo.
Na delegacia, informou que residia na Rua 67, Quadra 8, no 9, Bairro Sonho Meu, em Cuiabá – local onde a droga foi apreendida. Naquela ocasião, estava assistido por advogado, que acompanhou seu interrogatório e subscreveu o termo.

As corrés LAURA RODRIGUES DE SOUZA e MICHELE GISLAINE LESCO também se recusaram a responder as perguntas da autoridade policial. Registro que
ambas informaram que residiam em Rondonópolis
– a
primeira
na rua General de Marcos, no 207, Bairro Olga Maria, e a
segunda
na Rua Vitória, no 257 – Lote 6, Quadra 11, Bairro Ezequiel Ramim. Além disso,
os celulares de ambas têm o DDD 66
, daquela região do Estado.

Na instrução processual, EDIRLAN DIAS ARAÚJO, Policial Militar do 24o BPM, narrou o seguinte:

“MP: O senhor poderia esclarecer como os fatos ocorreram?

T: Através de denúncia anônima de que nessa residência havia tráfico de entorpecentes; aí minha guarnição deslocou até o local e deparou com o ALLAN na frente da residência, juntamente com uma mulher; essa mulher adentrou rápido para a residência; aí, na abordagem do ALLAN, foi encontrada uma trouxa de pasta-base no bolso; lá de fora mesmo eu vi uma sacola perto da caixa d’água, dentro dela tinha duas barras de entorpecente; pedimos apoio para as demais guarnições para adentrar no local e foi constatado mais entorpecente, maconha; na entrevista com ele, ele disse que tinha mais entorpecente num depósito, num grilo próximo, que não tem nem nome, mas é próximo; lá nesse depósito encontramos mais entorpecentes; em mais diligências no mesmo grilo, na residência de outra pessoa, do vulgo BART, que ao ver a movimentação policial foragiu num Sandero prata, porém na casa dele encontramos mais uma barra, um tablete de maconha.

MP: A denúncia anônima mencionava o tráfico. Apenas a casa ou fazia referência às pessoas?

T: Foi passado com o nome de vulgo BOLADÃO; até então, antes da ocorrência, eu não conhecia; foi passado esse nome, vulgo BOLADÃO.

MP: E o BOLADÃO seria o ALLAN?

T: Exatamente.

MP: Como o senhor ficou sabendo que era ele?

T: Um componente da minha guarnição já conhecia ele, eu mesmo não conhecia antes dessa ocorrência.

MP: E essas duas mulheres que estavam na casa, o que foi apurado?

T: Eu não entrei nos detalhes, se era cônjuge, ou algo assim.

MP: Elas disseram o que faziam ali?

T: Não, eu não perguntei pra elas.

MP: A denúncia fala que eles teriam indicado um outro local, chamado depósito, onde foram encontradas mais drogas?

T: Exato.

MP: E, depois, o ALLAN teria informado um terceiro local. Quando foi informado esse local onde havia mais droga, foi repassado pelos três, ou apenas algum deles?

T: Foi o ALLAN.

MP: Ele que informou tanto do depósito quanto do outro endereço?

T: Exatamente.

MP: As mulheres disseram alguma coisa quando foi encontrada a droga? Demonstraram surpresa ou reagiram com naturalidade?

T: Com naturalidade, nenhuma surpresa.

MP: O senhor já conhecia eles?

T: Não.

[...]”

Questionado pela defesa, informou que, a partir do momento em que a mulher, que se encontrava na porta da residência juntamente com ALLAN, correu para o interior do imóvel, havia fortes indícios de que a denúncia anônima que receberam era verídica, razão pela qual o abordaram e fizeram a busca pessoal, quando localizaram uma porção de pasta-base com ele.

Esclareceu que não foi o responsável pela busca pessoal, que foi feita pelo PM SANDRO.

O 3o SGT PM SANDRO DA SILVA CRUZ ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que a abordagem de ALLAN ocorreu após denúncias de que no mencionado endereço estava ocorrendo tráfico de drogas,
“falava a rua e a casa”
.

“T: Chegando na rua, quando a viatura chegou na esquina,
havia um casal
; a mulher entrou rápido pra dentro, a casa é quase na esquina, segunda ou terceira casa;
aí fizemos a abordagem no rapaz e encontramos uma porção de pasta-base; aí fizemos a busca na residência e encontramos mais dois quilos e meio, dois tabletes e meio de pasta-base e maconha.

MP: O rapaz estava com a mulher na frente, quando os senhores se aproximaram a mulher correu pra dentro;
ele foi revistado ainda na rua?

T:
Na frente da casa, em frente ao portão
; chegando no local eu já reconheci ele, anos atrás eu já fiz outra apreensão com ele, também.

MP: Por droga ou outros crimes?

T: Droga, droga.

MP: Com ele tinha uma porção?

T: Sim. Aí foi localizado mais entorpecentes; me recordo que estava em cima da caixa d’água, uma sacola com os tabletes.

MP: A porção que tinha com ele na rua, que droga era?

T: Pasta-base de cocaína.

MP: Aí na casa os senhores encontraram mais?

T: Deu pra gente perceber que tinha uma sacola preta na caixa d’água, que era baixa, no suporte, uma sacola preta; eu subi, peguei e tinha dois tabletes e meio, se não me engano, de pasta-base e maconha.

MP: Encontraram mais algum objeto, usado pra embalagem, tipo balança de precisão e outros?

T: Não me recordo.

MP: Dentro da casa tinha mais alguma coisa?

T: Não me recordo. Depois nós fomos pra outro local.

MP: Eles teriam informado alguma coisa sobre droga em outros locais?

T: Sim, ele falou de um depósito, num grilo, pra baixo do Voluntários da Pátria; fomos no local e achamos mais.

MP: E quem falou? Foram os três ou um deles apenas?

T: Não me recordo quem falou.

MP: Lá os senhores encontraram mais droga?

T: Sim, mais maconha, pasta-base, cocaína; lá tinha balança de precisão, filme.

MP: Foram eles que levaram vocês lá e mostraram a casa?

T: Não, só falou o local, a gente foi observando, caçando, aí foi localizado.

MP: O senhor fez a abordagem na rua, pegou uma porção de pasta-base com ALLAN; aí entraram na casa e tinha mais droga; disseram que tinha numa segunda casa; segundo a denúncia, eles teriam dito de uma terceira casa. Foi isso mesmo?

T: Isso. Eu não sei o nome do rapaz, acho que é BART, é da mesma facção dele, esse rapaz, ele mora perto, na rua de trás.

MP: O ALLAN mencionou então essa pessoa, que seria o sócio dele?

T: Sim.

MP: Acharam mais entorpecente lá?

T: Lá foi outra equipe.

MP: Então, nessa parte, o senhor não viu, mas tomou conhecimento?

T: Sim, me parece que um tablete.

MP: Então o que o senhor participou da busca foi na busca pessoal do ALLAN, na frente da casa; na outra casa que eles falaram o senhor estava junto. Aí, nessa terceira casa, foi outra equipe?

T: Isso.

[...]

Adv.: O senhor recebeu uma denúncia que um casal de bolivianos estaria traficando droga naquela região?

T: Não.

Adv.: Qual foi a denúncia que chegou até o senhor?

T: A denúncia chegou da residência.

Adv.: E o senhor pode afirmar que o ALLAN residia nesse local?

T: Não posso afirmar, não tem como saber se ele morava lá, mas ele estava lá, no momento.

Adv.: O senhor fez a prisão dele do lado de fora da residência?

T: No portão, abrindo o portão.

Adv.: O senhor disse que já conhecia o ALLAN. Se o senhor não o conhecesse, pelas condições que ele estava, do lado de fora, com uma pequena porção de entorpecente, o senhor poderia acreditar que se tratava de um usuário?

T: Era uma porção média, mas a questão de usuário ou não, eu não posso afirmar se é uma quantia certa, se tem quantia exata pra usuário.

Adv.: A outra residência que o senhor entrou, que não pertencia a nenhum dos acusados, o senhor se lembra de ter encontrado algum documento nessa residência?

T: Sim, eu me lembro de ter colocado no boletim que foram encontradas identidades de dois cidadãos bolivianos.

Adv.: Depois dessa prisão, o senhor foi nessa residência em outras rondas?

T: Dias depois a gente retornou, mas dias depois, como lá é grilo, já tava sem ninguém lá, tinham retirado as coisas.

J: O senhor se recorda se a denúncia dava a descrição das pessoas que estavam traficando, ou apenas o endereço?

T: O endereço.

J: Algum deles aparentava estar sob efeito de entorpecente?

T: Não, no momento, não.”

ROSELI RODRIGUES AFONSO DA SILVA, arrolada pela defesa, informou ser a proprietária do imóvel onde foi feita a apreensão da droga, que estava alugada
“para duas meninas”
.

“Adv.: Como a senhora alugou para elas?

T: Eu aluguei pelo Facebook; eu anunciei, elas entrou em contato comigo, foi lá, viu a casa e aí alugou.

Adv.: A senhora, em algum momento, teve contato com o senhor ALLAN BOAVENTURA?

T: Não.

Adv.: A senhora tem conhecimento de que ele residia nesse endereço?

T: Não, eu aluguei para duas meninas, elas não chegaram a morar nem um mês; o dia que eu fui receber o aluguel, foi o dia que a polícia tava lá, ainda arrebentaram a porta; quando eu conversei com elas pra alugar, eu perguntei como elas iam pagar o aluguel; elas disseram que eram garotas de programa, mas não iam fazer a minha casa de lugar de garota de programa, elas trabalhavam num local próprio; aí eu aluguei, né.

Adv.: A senhora chegou visualizar o momento que a polícia estava lá?

T: Eu vi, quando eu cheguei pra cobrar o aluguel, a polícia tava lá; eu até me assustei, aí o policial falou: ‘dona, tá todo mundo preso aqui’; aí ele me explicou que elas tavam sendo presas porque tavam com sem-vergonhice lá.

MP: A senhora sabe informar o nome delas?

T: Não sei o nome delas, não.

MP: São essas duas que aparecem na tela?

T: Eu não tô vendo o rosto delas direito.

MP: A senhora alugou e não sabe o nome?

T: Eu aluguei não tinham nem um mês, então não me lembro.

MP: As duas moças que estavam lá eram as mesmas para quem a senhora tinha alugado?

T: Eram elas.

MP: A senhora ia lá?

T: Não, eu não ia. Tem meus vizinhos que me falam quando tão fazendo bagunça lá; até então tava tudo certo, só esse dia que chegou a polícia e prendeu.

MP: A polícia prendeu as duas moças e o rapaz também?

T: Sim.

MP: Ele tava junto com as duas moças?

T: Não sei, quando eu cheguei a polícia já tava prendendo todo mundo, então eu não sei se tava lá.

MP: A polícia falou pra senhora o que tava acontecendo?

T: Sim, a polícia falou que pegou a droga, falou tudinho; que até eu ia presa por causa disso, mas eu expliquei pra ele que eu não sabia, que eu aluguei. [...] Eu só peguei a chave e tranquei; aí, depois, foi uma moça, que disse que era esposa desse ALLAN, pegou uma bicicleta que tava lá; eu abri só o portão, ela entrou na área, pegou a bicicleta, foi embora, eu tranquei e esperei as meninas entrar em contato comigo.

MP: Então essa moça que chegou lá, dizendo que era esposa do ALLAN, essa não morava lá não?

T: Não, quem morava lá era as meninas, e dois inquilinos que moravam no fundo, na outra casa. São duas casas. Seu ALLAN não morava lá não, só as duas meninas.

MP: A esposa do seu ALLAN não morava lá?

T: É, uma mulher que foi lá, não conheço também, não.

[...]”

Interrogado, ALLAN, de 33 [trinta e três] anos de idade, disse que, quando consome bebida alcoólica, faz uso de cocaína e que
“usa maconha no dia-a-dia”
.

Disse que estava retornando para sua residência quando passou em frente o endereço, onde
“tinha uma viatura do GAP mais um Golzinho; tinha um policial na esquina e ele me abordou; nisso que ele me abordou eu parei; eu tava de tornozeleira, por causa dos outros crimes que eu já paguei; ele me abordou, eu não resisti; ele pediu meus documentos, me revistou, não encontrou nada de ilícito; pegou minha carteira de trabalho, meu cartão do Santander, e a minha carteira, com aproximadamente mil e oitocentos reais; checou meu nome, o CIOSP falou pra ele que nada constava; foi quando saiu o outro policial, o Sargento SANDRO, que me reconheceu; ele falou: ‘olha quem tá aí’; foi quando o comportamento dele mudou; ele veio, me revistou; o primeiro policial que me abordou, o EDIRLAN, disse: ‘não foi encontrado nada com ele, tá tudo 5/5’, que é o código deles que tá tudo ok; aí ele falou: ‘isso é um vagabundo, esse cara não é pra tá na rua não’; eu falei: ‘pelo amor de Deus, cara, deixa eu ir embora, deixa eu seguir pra frente, quero ir pra casa’; quando ele saiu dessa residência e me abordou tinha o cartão do boliviano lá na casa das meninas; ele falou: ‘você mora naonde?’; ‘eu moro na rua 28’; ‘você tá mentindo, rapaz, você mora aqui’; ‘não moro não, não tem como eu mentir; por onde eu ando, o monitoramento vê’ [...]”.

Esclareceu ainda que, naquele dia, mais cedo, passou no citado endereço “vendendo doce e elas compraram de mim”.

“J: Naquele dia o senhor vendeu rapadura pra elas?

R: É, eu vendo rapadura, cocada e quebra-queixo; eu tenho meu cartão, meu caderno, tudo certinho lá na minha casa, isso eu provo, entendeu?

J: Nesse dia o senhor vendeu o que?

R: Foi uma cocada, não me recordo se de côco branco ou de côco queimado, ou se era uma rapadura; eu lembro que ela deu vinte reais e eu dei o troco de dez pra ela.

J: O senhor falou dos bolivianos. O senhor conhecia eles?

R: Não.

[...]”

ALLAN afirmou que não foi encontrada nenhuma droga na sua posse, e que a porção mencionada teria sido
“plantada”
pelos Policiais Militares que o abordaram. Não conhecia o endereço onde foi encontrada a droga, tampouco informou qualquer outro local onde foram feitas as outras apreensões informadas nos autos.

A corré LAURA, por sua vez, responde:

“J: A senhora conhece o ALLAN?

R: Ele passou lá, de manhã, e a gente comprou dele uma rapadura de amendoim; aí à tarde, a hora que ele tava passando na rua, eu chamei ele, pra comprar pra vizinha, a mãe de uma amiga minha; na hora que ele tava lá fora, a polícia passou e parou; aí não foi achado nada lá dentro de casa; a única coisa que achou dentro de casa foi um cinzeiro, onde juntava ponta de maconha; a droga eles acharam do lado de casa, morava um casal de bolivianos no fundo.

J: Que horário que ele passou de manhã?

R: Nós tinha acabado de acordar, era umas nove, dez horas quando ele passou.

J: A senhora comprou que quantia?

R: De que?

J: Do doce.

R: A gente comprou uma rapadura.

J: Uma só?

R: Isso, aí, a hora que ele tava passando, eu ia encomendar outra, para a mãe da minha amiga.

J: A senhora pagou quanto?

R: Vinte reais.

J: A hora que a senhora estava falando com ele, foi abordada pela polícia?

R: Sim.

J: Com vocês foi encontrado droga?

R: Não, eu tinha só um cinzeiro. Eu guardava num pote, pra não precisar ficar comprando; tinha um pouquinho lá, ele pegou; aí na casa do lado acharam droga e queriam que nós desse conta da outra pessoa que mora no fundo.

J: Quem morava na rua 67, no 9, quadra 8, bairro Sonho Meu?

R: Eu e a MICHELE.

J: A senhora conhecia o ALLAN há quanto tempo?

R: Só de vista.

J: Ele morava ali perto?

R: Acho que sim, porque ele vendia rapadura, de bicicleta, ali no bairro.

J: Na residência da senhora, então, só foram encontradas essas bitucas?

R: Isso.

J: A amiga da senhora tinha entorpecente?

R: Não.

J: A senhora viu essa quantia de droga que foi encontrada?

R: Não, só no CISC.

J: A senhora fala que no local onde foi encontrado eram uns bolivianos que moravam lá?

R: Isso, um casal.

J: A senhora conhecia eles?

R: Não, era duas casas em um terreno só, mas tinha outro portão pra eles entrarem, era dividido.

J: A senhora não sabe nem o nome deles?

R: Não, ia fazer um mês que eu mudei pra lá quando aconteceu isso; depois de uma semana que eu mudei que eles alugou, então não sei.

[...]”

MICHELE informou que é usuária de maconha
“desde quando era novinha, há uns dez anos”
e que
“usa de vez em quando, só quando está muito estressada”
.

“R: No dia que aconteceu esse fato foi o dia que a gente conheceu o ALLAN, ele tava vendendo rapadura na rua, a gente comprou uma rapadura dele, quem comprou foi minha amiga, LAURA; aí, à tarde, a gente já viu ele com a polícia.

J: Onde?

R: Na frente de casa.

J: A senhora saiu na porta da casa e viu ele?

R: Eu tava passando chapinha no meu cabelo e a LAURA lá na área, limpando, aí foi a hora que ele viu tudo, ele tava perto de casa, quando a polícia parou; do lado moravam dois casais de bolivianos; nisso ele correu, aí a polícia entrou lá, na casa deles, e as ‘outras polícias’ entrou na minha casa; na minha casa achou um pote de ponta de maconha e na casa desses bolivianos eles acharam as drogas; aí eles falaram que se a gente não desse conta desses bolivianos, a droga ia cair na culpa nossa.

J: A senhora conhecia esses bolivianos?

R: Não, a gente nem tinha envolvimento com vizinho.

J: Mas a senhora pode descrever como eles eram?

R: Ah, eu só via a mulher, tinha uns cabelos grandes, lisos, olhos puxados.

J: Morava só ela e ele?

R: Sim, mas a gente quase nem via, porque de dia mais eu dormia e à noite eu trabalhava.

J: E ele, a senhora não lembra as características dele?

R: Não, ele eu só vi uma vez, entrando no carro; eu tava estendendo roupa na frente de casa.

J: Que carro era?

R: Acho que era um Gol, desse novo.

[...]

J: A senhora sabe se com o ALLAN foi encontrado droga?

R: Não, com ele não achou nada; a polícia veio com essa droga e falou que, se nós não desse conta de falar quem era, nóis ia ter que assumir a droga; a gente chorava desesperadamente; ele tacou nóis dentro da viatura e foi com nóis pra um rumo; eles desceram da viatura, nóis foi numa biboca, teve gente que correu, até tiro ele deu, o [helicóptero] Águia ficou andando, tudo, pegou um monte de droga; no dia, lá no CISC, eles colocou a droga tudo num processo só, no nosso processo.

J: A senhora conhecia esses policiais?

R: Não, nunca tinha sido presa em Cuiabá; no dia que eu fui presa, em Rondonópolis, nunca mais eu mexi com nada de errado, era só o vício que eu tinha, que fumava maconha.

J: Essa alegação, de que vocês teriam indicado pra polícia onde tinha mais droga, não é verdade?

R: Não. Eles desceram do carro, falaram no celular, e foram nesse barraco, tipo um grilo, numa rua de chão, bem feia; lá foi onde encontrou muita droga.

MP: Sem perguntas.

Adv.: Você se recorda do ALLAN ou da sua colega ter indicado esse terceiro local para os policiais?

R: Não, não me recordo. Eu me recordo dos policiais terem falado no celular e terem ido nesse local, é o que me recordo”

A defesa requereu a expedição de ofício à Central de Monitoramento para que informasse os locais pelos quais ALLAN transitou no período de 20 a 26/03/2021, o que foi deferido pelo juízo.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais. Em seguida, foi prolatada a sentença condenatória, objeto da irresignação recursal.

No tocante à busca pessoal, não vislumbro a alegada ilegalidade na realização dela.

A questão relativa à legalidade de tal modalidade de busca
em via pública
tem sido reiteradamente submetida ao crivo desta 1a Câmara Criminal e, por vezes, tenho reconhecido, com base em precedentes da Corte Cidadã, a ilegalidade da atuação policial, quando não demonstrada a existência de
“fundada suspeita”
, na exata dicção do
§ 2o do art. 240 do CPP
.

A atuação ostensiva dos agentes policiais constitui meio eficaz indispensável à repressão da criminalidade, inclusive a narcotraficancia em via pública, de modo que a proibição da realização da busca pessoal, de forma indiscriminada, seria nociva aos cidadãos, além de constituir um passaporte à prática de crimes.

O objetivo da diligência policial [revista pessoal] constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar, no Estado brasileiro [CF/88, art. 144, § 5o]. Assim, a abordagem, seguida da busca pessoal, decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que tem o dever de
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais lembrar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144,
caput
, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a revista pessoal
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
[SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022].

No sistema brasileiro a busca e apreensão, domiciliar ou pessoal, se submete a critérios valorativos do agente que a procede em face da(s) pessoa(s), extraídos de circunstâncias objetivas que permitam racionalmente inferir estar ele diante de uma situação que lhe exija uma pronta intervenção para prender criminosos, apreender produtos, objetos ou vítimas de crimes, além de recolher fontes ou meios de provas que interesse à persecução criminal.

Importando a intervenção corporal em medida limitativa do direito à privacidade, impõe e lei que a realização da busca e apreensão pessoal se faça quando houver
“fundada suspeita”
de que alguém esteja cometendo um crime, que o tenha cometido ou se encontra na iminência de cometê-lo, para apreensão de produtos e instrumentos do crime, além de provas que o materializam.

A busca pessoal não obedece às mesmas exigências da domiciliar, que goza de proteção constitucional [art. 5o, XI), sendo diferentes também o
standard
probatório de verificação do modelo que autoriza e legitima a intervenção corporal no indivíduo.

Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de
“fundadas razões”
, na busca pessoal o reclamado é o da
“fundada suspeita”
.

“Razões”
e
“suspeitas”
não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

Para ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda-se a presença de
indícios contundentes
a respeito das situações previstas tanto na Constituição Federal [flagrante delito, desastre ou para prestar socorro] quanto no Código de Processo Penal [por autorização judicial, nas hipóteses elencadas no § 1o do art. 240].

A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a
“fundada suspeita”
, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade
ou
probabilidade
; da busca pessoal, em simples
verossimilhança
.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando autoridade policial visualize uma conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita objetivamente conjecturar uma situação anormal que careça de uma pronta intervenção investigativa, para prevenir ou reprimir crimes, para apreender objetos ou provas que importam à persecução penal.

A falta de definição mais específica do termo
“fundada suspeita”
, torna impossível elencar todas as situações concretas que apontem a real necessidade da busca pessoal.

Assim, enquanto que
o nervosismo ou a fuga para o interior da casa
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto,
justificar a
busca pessoal
na via pública
, que se sacia com a mera
suspeita
, especialmente quando ao comportamento se somarem outras circunstâncias que permitam a realização de um juízo de verossimilhança da ocorrência de uma situação anormal que, por dever de ofício, cumpra averiguar na missão da segurança pública como dever do Estado.

Não obstante, apesar de se tratar de um termo genérico e que conduz à subjetividade, os agentes policiais devem se utilizar de um conjunto de fatos suscetíveis a caracterizar a fundada suspeita [como condição legitimadora da busca pessoal], tais como local, horário, condutas reativas [ex.: dispensar algo no chão, se assustar, esconder algo nas vestes, correr, etc.], expressão corporal, volume na região da cintura, denúncias que repassam características específicas, reiteração delitiva específica [agente conhecido por realizar o tráfico no mesmo local da atual abordagem], companhias, etc.

Assim, a análise da existência de fundada suspeita deve ser sempre realizada de forma particularizada, voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos/relevantes, e não a decorrente de mera intuição ou
“tirocínio policial”
.

Em outras palavras, a justa causa da busca pessoal deve ser avaliada por meio de um processo de racionalização judicial, observando sempre as circunstâncias da diligência [de cada caso concreto].

Feitas essas considerações, passo à análise da situação
sub examine
.

Do contexto fático delineado nos autos, verifica-se que, a partir da denúncia anônima recebida, a Polícia Militar se dirigiu ao endereço indicado, quando
visualizou duas pessoas na porta da residência
–
momento em que a mulher, ao avistar a viatura, evadiu-se para o interior da casa
–nascendo daí a
fundada suspeita
que, nos moldes do art. 240, § 2o, c/c art. 244, ambos do Código Penal, autorizam a busca pessoal, realizada em ALLAN, como quem ela conversava.

Assim, ALLAN foi abordado e revistado, sendo localizado em seu bolso uma porção de pasta-base de cocaína, caracterizando a situação de flagrância, autorizadora do ingresso em domicílio. Nessas circunstâncias, havia
“fundadas razões”
para acreditar que a droga encontrada com ele pudesse ter sido adquirida com a mulher, que se refugiou na casa quando avistou a polícia.

Desse modo, concluo pela legalidade da conduta policial que culminou na prisão do apelante e das corrés, bem como na apreensão do entorpecente.

Passando ao mérito propriamente dito, o apelante ALLAN assevera que não portava droga no momento de sua abordagem, versão que está isolada nos autos, uma vez que ambos os policiais confirmaram que a primeira porção de pasta-base foi encontrada com ele, na revista pessoal realizada pelo 3o SGT PM SANDRO.

Registro que o fato de ALLAN não residir no local onde foram apreendidos os primeiros tabletes não autoriza afastar a propriedade dela, uma vez que, a partir da primeira apreensão, os Policiais Militares obtiveram dele outros dois endereços, onde foram encontradas grandes quantidades de droga.

Relembro que, a despeito de MICHELE e LAURA terem dito, em juízo, que residiam no imóvel há cerca de um mês, quando interrogadas na delegacia de polícia, ambas informaram residir em Rondonópolis. Ao que tudo indica, o imóvel era utilizado como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Não bastasse isso, a proprietária do imóvel, ROSELI, narrou que, após a prisão deles, foi procurada pela esposa de ALLAN, que lhe pediu para retirar do imóvel a bicicleta pertencente ao seu marido, que lá se encontrava. Evidente que se ele estivesse apenas
“passando pela rua”
, sua bicicleta não estaria no interior da residência das corrés.

Improvável que a simples prisão deles fosse suficiente para deflagrar a apreensão nos demais endereços, sem que houvesse colaboração no sentido de apontar os outros endereços onde havia droga armazenada, como efetivamente ocorreu, de acordo com o relato dos Policiais Militares em juízo.

Lado outro, a versão dos fatos narrada pelos três réus é divergente e, embora tenham afirmado, a todo tempo, que não se conheciam, coincidentemente foram patrocinados pelo mesmo advogado na fase inquisitiva, quando todos permaneceram calados – Dr. HUMBERTO MORAIS GOMES, OAB/MT n° 22.449/O – e, posteriormente, pela mesma causídica na fase judicial – Dra. FABIANA DE ARRUDA FABRÍCIO – OAB/MT n. 15.910 – sendo que esta última interpôs apelo apenas em favor de ALLAN, apesar de as suas outras duas clientes [LAURA e MICHELE] também terem sido condenadas pelo mesmo crime.

Ao relatarem o momento da abordagem policial,
cada um dos réus deu uma versão distinta
.

ALLAN disse que estava
passando pelo local
e que a polícia já estava na frente do imóvel, quando
foi abordado na esquina, sozinho
, e revistado, quando
“nada foi encontrado”
.

MICHELE disse que
LAURA estava na área da casa
, quando ALLAN foi abordado em frente à residência, enquanto esta última narrou que
conversava com o apelante na frente da residência
no momento da chegada dos policiais.

Outro ponto divergente é em relação à alegada passagem de ALLAN pelo local, naquela manhã. Ele disse que não se lembra se vendeu uma rapadura, ou uma cocada, mas que recebeu vinte reais e deu dez reais de troco. LAURA, por sua vez, disse que pagou vinte reais pela rapadura de amendoim.

Em relação aos
“bolivianos”
mencionados por LAURA e MICHELE, verifico que, apesar de a proprietária do imóvel ter sido arrolada como testemunha de defesa,
nenhuma pergunta foi feita no sentido de identificar quem eram os inquilinos da
“casa dos fundos”
. Nesse particular, registro que LAURA esclareceu que esse outro imóvel dos fundos tinha
portão de acesso próprio
, de modo que não havia compartilhamento do local em que foi localizada a droga, qual seja, na caixa d’água do imóvel em que residiam.

Não bastasse isso, relembro que a menção feita pelos Policiais Militares quanto à localização de
“três identidades de bolivianos”
foi
no
segundo
imóvel onde localizaram droga
, indicado como
“depósito”
, e
não na casa onde ocorreu a abordagem inicial
.

No tocante ao relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica de ALLAN, é possível notar que o aparelho não traça rotas exatas, mas, como bem destacou a juíza sentenciante, é possível verificar que
“no dia 21/03/2021, o réu esteve no grilo onde foi localizado e apreendido a maior parte dos entorpecentes”
.

Além disso, existem pequenos intervalos de interrupção de sinal nos dias que antecederam sua prisão, o que pode ser decorrente de falha do equipamento ou
“acobertamento”
, ou seja, quando o aparelho é envolto em papel alumínio para que não emita o sinal de localização.

Assim, em que pese o hercúleo esforço da defesa, concluo que há provas bastantes para sustentar a condenação de ALLAN pelo crime de tráfico de drogas.

No que diz respeito ao
quantum
de pena fixado, na primeira fase o juízo singular utilizou uma das duas condenações anteriores, transitadas em julgado, para desvalorar os antecedentes do réu, e, em razão da quantidade e da variedade da droga apreendida, fixou a pena-base em 8 [oito] anos de reclusão e 800 [oitocentos] dias-multa, que se revela exagerado, razão pela qual aplico a fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fixando a reprimenda basilar em 6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão e pagamento de 666 [seiscentos e sessenta e seis] dias-multa.

Na etapa intermediária, incide a agravante da reincidência, que mantenho no patamar de 1 [um] ano e 100 [cem] dias-multa, fixado pelo juízo singular.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 7 [sete] anos e 8 [oito] meses de reclusão e pagamento de 766 [setecentos e sessenta e seis] dias-multa.

O regime inicial permanece o fechado, em razão das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência, nos moldes do art. 33 do CP.

Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade de ALLAN BOAVENTURA DELGADO, fixando-a em 7 [sete] anos e 8 [oito] meses de reclusão e pagamento de 766 [setecentos e sessenta e seis] dias-multa, em regime inicial fechado, mantida, no mais, a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022